Tribunal: STF
Processo: ARE 1499525
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.  SÚMULA  636/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 383 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIRAR DA DECISÃO AGRAVADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III – O Supremo Tribunal Federal consignou ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a legislação infraconstitucional pelo Tribunal a quo (Súmula  636/STF).



    IV – O acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.546 RG/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 383 da Repercussão Geral, DJe 4/5/2011.



    V – Agravo regimental parcialmente provido para retirar da decisão agravada a majoração dos honorários.